Tribunal: TJMT
Processo: 0009897-42.2009.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009897-42.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CLAUDIA DE SOUZA & PEREIRA LEITE LTDA - CNPJ: 03.950.584/0001-54 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA CLAUDIA DE SOUZA - CPF: 773.162.901-53 (APELADO), FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS - CPF: 892.939.751-49 (APELADO), ERNESTO PEREIRA LEITE - CPF: 174.810.661-91 (APELADO), CLÁUDIA DE SOUZA & PEREIRA LEITE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), CARVALHO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME. (TERCEIRO INTERESSADO), KARINY DE CARVALHO LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL N.º 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017.

2. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (sento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

3. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0009897-42.2009.8.11.0006, ajuizada pela parte apelante em face de
CLAUDIA DE SOUZA & PEREIRA LEITE LTDA, JULIANA CLAUDIA DE SOUZA e outros
, em trâmite na 4ª Vara Cível de Cáceres, MT,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 188533697):

“
Vistos

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
CLAUDIA DE SOUZA & PEREIRA LEITE LTDA e outros (3)
.

Entre um ato e outro, a parte exequente intimada para manifestar se persiste o interesse no prosseguimento da execução fiscal, quedou-se inerte, assim aceitado tacitamente a desistência da ação, tendo em vista que o valor do débito é menor que 160 UPF's, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais.

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

A lide posta não exige maiores delongas.

Conforme mencionado, a Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a desistir de ações de execução fiscal e concordar com a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos sejam menores do que 160 UPFs.

Outrossim, compulsando os autos, verifica-se a inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, consoante requisito do art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017.

Ante o exposto, diante da desistência tácita,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

ISENTO
de custas nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

EXCLUA-SE
a restrição inserida via RENAJUD (ID n.º 61823453 pg. 148/ 61823453 pg. 149).

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (CPC, art. 1.000, parágrafo único),
DETERMINO
a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Cáceres, 9 de agosto de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, ao argumento de que
“
a Lei 10.496/2017 estabeleceu a faculdade de o Estado desistir de execuções fiscais cujos créditos se encaixassem nos ditames dos arts. 2º e 5º do referido diploma. Nesse sentido, em se tratando de faculdade, não pode o Estado-juiz impor a extinção dos autos sem manifestação prévia da PGE em relação a esse aspecto
”.

Ao final, requer pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0009897-42.2009.8.11.0006, ajuizada pela parte apelante em face de
CLAUDIA DE SOUZA & PEREIRA LEITE LTDA, JULIANA CLAUDIA DE SOUZA e outros
, em trâmite na 4ª Vara Cível de Cáceres, MT,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Da análise do processo, verifica-se que parte apelante ajuizou, em
28.12.2009
, a presente ação de execução fiscal,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA n.º 200913458
(ID. 188533662 – pág. 14)
,
cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 7.389,03 (sete mil e trezentos e oitenta e nove reais e três centavos).

Extrai-se do feito que, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, via AR (ID.
188533662 – pág. 18
), cuja diligência restou negativa (
188533662 – pág. 27
).

A parte apelante requereu a suspensão do feito por 120 dias (
188533662 – pág. 52).

Negativa as citações via Oficial de Justiça (
188533662 – pág. 88, 90 e 94), deferida a citação por edital (188533662 – pág. 104).

O magistrado de primeiro grau, determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual, para manifestar interesse quanto ao prosseguimento do feito (ID.
188533695).

Sobreveio sentença, na data de
09.08.2023
, onde foi reconhecido que o valor da causa está abaixo da diretriz disposta em Lei, motivo pelo qual foi extinto o processo (ID. 188533697)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Lei Estadual nº. 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2º foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017,
in verbis:

“Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança”.

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5º da Lei Estadual supracitada, vejamos:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º”.

No caso em análise, pode se observar que a parte exequente, ora apelante, ajuizou execução fiscal visando o recebimento da CDA n.º 200913458

no valor de R$ 7.389,03 (sete mil e trezentos e oitenta e nove reais e três centavos).

Ocorre que, o valor da UPF/MT à época da distribuição da ação, de acordo com a Portaria n.º 133/2020 – SEFAZ/MT, era de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a R$ 5.118,40 (cinco mil e cento e dezoito reais e quarenta centavos).

Desse modo, o valor total dos créditos executados, na data de distribuição da ação era superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, qual seja, R$ 7.389,03 (sete mil e trezentos e oitenta e nove reais e três centavos), não sendo possível a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse E. Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”

Ressalto ainda, que o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024